Tribunal: TCU
Processo: 008.547/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, Sergio Luiz Cortes da Silveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos por Sergio Luiz Cortes da Silveira e Geraldo da Rocha Motta Filho em face do Acórdão 7932/2023-TCU-Segunda Câmara âamara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Sergio Luiz Cortes da Silveira e Geraldo da Rocha Motta Filho, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia/RJ e demais interessados.